Tribunal: CARF
Processo: 11634.000660/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000660/2006-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.995 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NIVEL A COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IRRF. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO
ART. 142 DO CTN. OCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ
LIMITADA ÀS PREVISÕES DOS ARTS. 59 E 60 DO DECRETO No
70.235/72. FALHA NA APURAÇÃO DO PERÍODO DA INFRAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A formalização da constituição do crédito tributário por meio de lançamento de
ofício é primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a
violação das prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado
pela Autoridade Tributária. Nesse sentido, os vícios na formalização dos
lançamentos de ofício não estão restritos apenas às previsões dos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72. A falha na devida identificação do período de
ocorrência da infração torna improcedente a exigência do crédito tributário.
(Ementa em conformidade com o art. 63, §8o, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000660/2006-54
Fl. 8557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 8558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 8.310 a 8.319) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 101-97.134 (fls. 8.271 a 8.306), da sessão
06 de fevereiro de 2009, proferido pela C. 1a Câmara do E. Primeiro Conselho de Contribuintes,
complementado pelo v. Acórdão no 1302-003.167 (fls. 8.512 a 8.520), da sessão de 17/10/2018,
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se as suas
ementas:

Acórdão no 108-08.970
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA —
OMISSÃO DE RECEITAS — ART. 42 DA LEI N° 9430/96 – Caracterizam-se
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regulannente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DESCONFORMIDADE DA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO
LEGAL — NULIDADE — Se a contribuinte recebeu recursos através de seus
sócios e os declarou em sua escrituração, é improcedente o lançamento com
fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430/96, sem a indicação dos extratos
bancários correspondentes. 0 lançamento com base no referido dispositivo tem
por base os valores efetivamente creditados em conta bancária de titularidade
do contribuinte, e não os valores escriturados pelo contribuinte, ainda que sob
a rubrica de movimentação bancária. Tal erro na construção do lançamento
impõe sua nulidade.
IRF - ERRO APURAÇÃO DO CRITÉRIO TEMPORAL — NULIDADE DO
LANÇAMENTO — Se a Fiscalização considerou como fato gerador do imposto
critério temporal diverso daquele previsto na legislação, resta violado o art.
142 do CTN e caracterizado erro na construção do lançamento, que impõe a
sua nulidade.
IRPJ - LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA - A multa de
oficio qualificada deve ser mantida se comprovada a fraude realizada pela
contribuinte, constatados a divergência entre a verdade real e a verdade
declarada pela contribuinte e seus motivos simulatórios.

Acórdão no 1302-003.167
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. GRUPO DE EMPRESAS. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA DRF. EMBARGOS INOMINADOS.
Fl. 8559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

ABRANGÊNCIA DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE TRIBUTOS PAGOS A
SEREM APROVEITADOS
Verificado pela DRF, em cumprimento a acórdão do CARF, que não há tributo
pago a ser considerado nas exigências relativas a omissões de receitas no
período fiscalizado, cumpre acolher os embargos inominados para ratificar o
entendimento da DRF, quanto ao correto cumprimento do Acórdão de Recurso
Voluntário.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS, COFINS e IRRF, dos anos-calendário de 2002 e 2003, correspondentes às infrações de
omissão de receitas, tanto apurado diretamente, por meio da contabilidade e documentação
fiscal, como também presumida, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, referente à constatação
de depósitos bancários de origem não comprovada, glosa de despesas deduzidas, acompanhadas
de multa de ofício qualificada. Igualmente verificou-se pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa, com base no art. 61 da Lei no 8.189/95, dando margem à exação de
IRRF, com a aplicação de multa de ofício, na monta ordinária de 75%.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à declaração de nulidade do lançamento de IRRF.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 8.005/8.092, interposto pela
contribuinte NIVEL A COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão da l
a Turma da DRJ de Curitiba/PR, de fls. 7.949/7.998, que julgou procedentes os
lançamentos de IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e IRF, de fls. 6.728/6.758, dos quais
a contribuinte tomou ciência em 22.12.2006.
0 crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 16.452.010,38, já inclusos multa de oficio e juros, e tem origem em:
(i) omissão de receitas não contabilizadas, no ano-calendário 2003, apurada
nas operações de compra e venda da empresa Via Car Locadora de Veículos
Ltda, tendo sido aplicada multa de oficio de 150%;
(ii) omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários não
contabilizados, nos anos-calendário 2002 e 2003, tendo sido aplicada multa de
oficio de 150%;
(iii) omissão de receitas, nos anos-calendário 2002 e 2003, apurada em
adiantamentos de clientes e outras operações caracterizadoras de omissão de
receitas; e omissão de receitas caracterizadas pela emissão de notas fiscais de
saída com descontos, cujas operações foram negadas pelas pessoas jurídicas
indicadas corno adquirentes das mercadorias, em relação a qual foi aplicada
multa de oficio de 150%;
(iv) glosa de despesas/custos em duplicidade de bens ou serviços vendidos, no
ano-calendário 2002, tendo sido aplicada multa de oficio de 75%;
Fl. 8560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

(v) glosa de despesas operacionais e encargos não necessários, nos
anoscalendário 2002 e 2003, tendo sido aplicada multa de oficio de 75%;
(vi) amortização de valores não amortizáveis, nos anos-calendário 2002 e
2003, tendo sido aplicada multa de oficio de 75%;
(vii) falta de retenção o IRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados
ou pagamento sem causa, no ano-calendário 2002, tendo sido aplicada multa
de oficio de 75%.
(...)
Em relação ao IRF sobre pagamentos sem causa, indicou que foram realizados
pagamentos a pessoas ligadas, sem a comprovação de sua efetiva destinação.
Afirmou que a contribuinte emitiu notas fiscais de saída corn descontos cujas
operações foram negadas pelas pessoas jurídicas indicadas como adquirentes
das mercadorias.
(...)
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 6771/6863. (...)
(v) IRF — Imposto de Renda Retido na Fonte
(v.1) Assad Fares Abou Nabbhan e Clever Assaad Nabhan
Base de cálculo do fato gerador impugnado, R$ 1.487.006,25 e R$ 104.000,00,
respectivamente. Com relação aos lançamentos no ativo/passivo circulante, de
débitos e créditos em conta corrente do sócio Assaad Fares Abou Nabhan,
afirmou que a operação de débitos menos os créditos resultou no saldo devedor
de R$ 694.975,69, devendo reconhecer que o sócio retirou, no ano 2002, a
diferença. Apenas o saldo devedor apontado sujeita A regra tributária do IR
Fonte prevista no § 1 0 do art. 61, da Lei n° 8.981/1995, c/c art. 674 do
RIR/1999.
Acrescentou que a jurisprudência dos Tribunais determina a redução de 50%
da base de cálculo do IR Fonte. Ademais, os auditores tem o dever de provar
que o recurso, de fato, beneficiou ou chegou até a pessoa fisica do sócio, visto
tratar de operações de ordem financeira envolvendo depósitos bancários, como
aduz o § 5° do art. 42, da Lei n° 9.430/1996 e CRFB/1988, art. 50 LV e CPC,
art. 333, II.
(v.2) Edemir José Massi
Base de cálculo e fato gerador impugnado, R$ 150.000,00
A contribuinte afirmou que o Onus da prova é do fisco, de acordo com o § 5°
do art. 42 da Lei n° 9.430/1996. 0 Sr. Edemir não é sócio da contribuinte, e os
recursos destinaram aos dispêndios em depósitos bancários. A ausência de
indicação precisa da fonte pagadora da presumida distribuição de rendimentos
à pessoa não identificada enseja a nulidade do lançamento de oficio.
(v.3) Olmar Wessolowsky
Base de cálculo e fato gerador impugnado, R$ 136.853,33
A contribuinte defendeu a precariedade do lançamento. Afirmou que a
fiscalização fez alusão ao Livro Razão, sem exposição das contas debitadas e
creditadas, indicando um valor enigmático. 0 art. 142 do CTN exige que a
autoridade administrativa defina a "matéria tributável", com segurança, não
podendo exigir que outro prove o que não se pode compreender, ou entender
aquilo que deve receber contraprova.
Fl. 8561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

(v.4) Metrosul Comercial de Veículos Ltda.
Base de cálculo e fato gerador impugnado, R$ 2.454.216,07
Argumentou que as provas e relatos comprovam que a sucessora: filial da
Metrosul Comercial de Veículos Ltda, incorporou no mês de abril de 2002 as
contas de ativo, passivo e demonstração de resultado da sucedida Metronorte
Comercial de Veículos Ltda, sendo que o contador laborou em erro: ao invés
de debitar e creditar as contas de ativo e passivo das contra-partidas com a
conta de capital dos sócios no Patrimônio liquido, fez uso da inusitada conta
corrente para realizar tais transferências, ensejando danos à contabilidade e as
dificuldades. O mesmo ocorreu em 30/06/2002, quando a Metronorte
incorporou a Nível A Comercial de Veículos Ltda.
Do exame do texto da descrição (item 6.4.3) permite emitir o juízo fático da
inexistência da fonte pagadora dos rendimentos, a que alude a fiscalização;
não houve a identificação precisa do sujeito passivo da obrigação, constituindo
defeito formal do lançamento de oficio, pela imprecisão no texto da descrição
que identifica qual das pessoas jurídicas pagou rendimento a Metrosul.
(...)
DRJ julgou procedente o lançamento, às fls. 7.949/7.998. Em suas razões,
afirmou que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que,
no caso, não ocorreu.
(...)
IRRF — Imposto de Renda Retido na Fonte
Afirmou que a legislação em referencia estabelece três hipóteses distintas de
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte: (i) pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados; (ii) pagamentos sem causa; e (iii)
Concessão de benefícios indiretos de que tratam o artigo 74 da Lei 8.383/1991.
A norma transcrita não fala em compensação entre débito e crédito, bem como
a redução de 50% da base de cálculo para incidência do IRRF, portanto,
improcedentes as alegações da autuada a esse respeito.
Também, não se trata aqui de lançamento com base em depósitos bancários,
como que fazer crer a impugnante, mas da falta das justificativas das causas
que originaram os lançamentos em sua contabilidade.
Entendeu que houve um fato certo e determinado: o registro de pagamentos.
A contribuinte foi intimada a comprovar a operação relativa a esses
pagamentos, sem contudo, apresentar qualquer elemento de prova, razão pela
qual manteve o lançamento.
(a) Olmar Wessolowsky - Base de cálculo e fato gerador impugnado, R$
136.853,33
Afirmou que, mais uma vez, somente foram apresentadas alegações, não
corroborada por qualquer documento que elidisse o feito fiscal, mantendo-se o
lançamento correspondente.
(...)
Fl. 8562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

A contribuinte, devidamente intimada da decisão em 25.09.207, conforme faz
prova o AR de fls. 8002, apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de
fls. 8.005/8.092, em 25.10.2007. Em suas razoes, a contribuinte ratificou as
alegações de sua impugnação.
É o Relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 8.112 a
8.161), mantendo integralmente os lançamentos de ofício. Inconformada, a Autuada apresentou
Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando todas as suas alegações de defesa, inclusive a
nulidade das cobranças.

Conforme relatado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento parcial ao
Recurso Voluntários, cancelando partes das exigência referentes à infração de omissão de
receitas e anulando a exação de IRRF.

Ciente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial, agora sob análise, fundamentando em
contrariedade à Lei, especificamente aos arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235/72, eis que se
decretou o cancelamento do Auto de Infração referente à anulação do lançamento de ofício de
IRRF, bem como, fundamentado em suposta divergência jurisprudencial, alega ter natureza de
vício formal o erro identificado na Autuação em questão.

O Apelo Especial fazendário foi parcialmente admitido pelo r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 8.325 a 8.328, entendendo que que quanto à admissibilidade com fulcro
no inciso I do art. 7° Regimento Interno da CSRF, também estão satisfeitos os pressupostos
regimentais, pois o acórdão recorrido foi proferido na vigência do antigo Regimento Interno; a
decisão não foi unanime; o recurso foi interposto com a guarda do prazo regimental e foi
demonstrada fundamentadamente a contrariedade à. lei quanto à anulação do Auto de Infração.
Por outro lado, constata-seque a Procuradoria não atendeu aos requisitos de admissibilidade do
recurso especial ao não comprovar divergência jurisprudencial relativa ao julgado combatido
no que se refere ao entendimento de que erro na apuração do critério temporal do fato gerador
geraria nulidade por vicio formal.

Na sequencia, a Unidade Local apresentou Pedido de Esclarecimento ao CARF
(fls. 8.458 a 8.468) a fim de que seja esclarecido: ao determinar que sejam considerados os
pagamentos de tributos efetuados pelas empresas envolvidas na fiscalização, em relação aos
fatos geradores objeto do lançamento, realizados antes do início da ação fiscal: qual o sentido
exato e o alcance que os julgadores quiseram dar a estes “pagamentos de tributos efetuados
pelas empresas, em relação aos fatos geradores objeto do lançamento, realizados antes do início
da ação fiscal”? referem-se a todo e qualquer pagamento, mesmo de valores declarados pelas
empresas? ou a recolhimentos específicos vinculados aos fatos que motivaram a autuação (fatos
como “omissão de receitas” e “glosa de custos e despesas”), recolhimentos estes que não foram
localizados nos Sistemas da Receita Federal?

Fl. 8563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

Processado, o Pedido da DRF foi recebido como Embargos Inominados (fls.
8.472 a 8.475) e, devidamente pautados para julgamento, foi, primeiro, prolatada a r. Resolução
no 1302-000.492, determinando diligência para que a contribuinte seja intimada a comprovar
se, a VIA CAR e a DETROIT, ofereceram à tributação e pagaram os tributos relativos às
receitas indicadas nas planilhas: fl. 6677 ­ VIA CAR; e fl. 6687 - DETROIT. Os tributos devem
estar recolhidos no CNPJ da VIA CAR e DA DETROIT.

Devidamente cumprida a diligência (fls. 8.332 a 8.457 e 8.499 e 8.506), foi
proferido o v. Acórdão no 1302-003.167, concluindo por ratificar o entendimento e as
conclusões da DRF, quanto ao regular cumprimento do Acórdão de Recurso Voluntário no
10197.134, de 06/02/2009, Turma Extinta.

Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões ou mesmo Recurso
Especial.

Por fim, foi apresentada Petição da Contribuinte (fls. 8.555 e 8.556), alegando
deficiência na intimação, requerendo que se retorne o processo a essa DRF, de modo a que seja
feita a devida intimação do Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional e de sua
Admissibilidade, para que sejam ofertadas as competentes Contra Razões (SIC), retornando os
autos a seu curso normal.

Finalmente, os autos foram distribuídos para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 8564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento está sujeito à hipótese regida
pelo art. 7°, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 256/09.

Conforme relatado, a Contribuinte não ofertou Contrarrazões.

Tratando-se de Apelo Especial manejado na hipótese de contrariedade à Lei,
tendo sido o v. Acórdão recorrido não unânime em relação à anulação do lançamento de IRRF e,
uma vez devidamente sustentada a tese recursal, deve se prosseguir com seu julgamento.

Preliminarmente

Em relação à Petição da Contribuinte de fls. 8.555 e 8.556, primeiramente temos
que essa foi assinada apenas em nome da Contribuinte, pessoa jurídica, sem identificação do
signatário. Igualmente, o pleito está desprovido de instrumento de representação que possa
elucidar se aquele que firmou o petitório tem poderes para praticar tal ato (que não se confunde
com a sua juntada no e-processo ou o acesso ao e-cac).

Assim, este Conselheiro entende por não conhecer de tal pleito.

E mesmo se superado isso fosse, como a própria Contribuinte afirma em tais
razões, ainda que possa ter havido equívoco por parte dos Correios na entrega da intimação
postal, é certo que houve edital. Mais do que isso: quando da própria apresentação da Petição, a
Recorrida mostra no arrazoado plena ciência de todo o processo administrativo e dos atos
praticados pela Fazenda Nacional, até o presente momento.

Fl. 8565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

Poderia ter a Contribuinte, naquela oportunidade, a qual confirmou sua ciência, ter
apresentado Contrarrazões ao Apelo Fazendário ou Recurso próprio, mas, assim, não o fez,
operando-se a preclusão consumativa com a apresentação do referido petitório.

No mais, o presente expediente mostra-se plenamente hígido e pronto para
julgamento.

Mérito

No Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional, sustenta-se a violação aos
arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235/72, uma vez que, o cancelamento do Auto de Infração por
vicio material não especificou de que modo o alegado equivoco na descrição do critério
temporal do fato gerador teria implicado prejuízo ao exercício da defesa do contribuinte..

Alega ainda a Recorrente, nulidade do lançamento não são previstos na norma
supracitada. Desse modo, verifica-se que a decisão da e. 1a Câmara do antigo 1° Conselho feriu
o artigo supracitado, já que criou causa de nulidade não prevista na lei de regência.

E acrescenta que somente importarão em nulidade as irregularidades apontadas
no art. 59 da Lei do Processo Administrativo Fiscal.

A tese é clara e o tema relativamente simples de ser solucionado.

Dentro da delimitação do objeto recursal, cabe decidir se ao declarar a nulidade do
lançamento de IRRF, pelos fundamentos lá estampados, o v. Acórdão recorrido violou os arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72.

Conforme relatado, ao verificar erro em relação à temporalidade do fato gerador
registrado no Auto de Infração, entendeu a maioria dos N. Julgadores da C. Câmara a quo que o
lançamento de ofício seria nulo, com base no art. 142 do CTN. Confira-se:

IRF - ERRO APURAÇÃO DO CRITÉRIO TEMPORAL — NULIDADE DO
LANÇAMENTO — Se a Fiscalização considerou como fato gerador do imposto
critério temporal diverso daquele previsto na legislação, resta violado o art.
142 do CTN e caracterizado erro na construção do lançamento, que impõe a
sua nulidade.
(...)
Contudo, o lançamento contem erro na apuração do critério temporal do fato
gerador do IRF. Nos termos do art. 61 da Lei n° 8981/95, o fato gerador do
Fl. 8566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

IRF, na forma do parágrafo segundo do citado artigo, ocorre no dia do
pagamento da respectiva importância.
O lançamento do IRF, no entanto, foi realizado de forma consolidada em
31.12.2002, como se esta fosse a data de ocorrência do fato gerador, o que está
incorreto. Desta forma, entendo que o lançamento padece de vicio material que
impõe sua nulidade.
Segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, a verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito
passivo são elementos essenciais e intrínsecos do lançamento. Na ausência da
devida apuração do fato gerador do tributo, em conformidade com o critério
temporal fixado na legislação, entendo que resta violado o art. 142 do CTN,
devendo ser cancelado o lançamento em relação à exigência do IRF.

A Fazenda Nacional discorda de tal motivo de nulidade (desatendimento ao art.
142 do CTN na apuração do critério temporal do fato gerador) invocando tese em que,
expressamente, defende que somente importarão em nulidade as irregularidades apontadas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Pois bem, desde já, entende-se que é improcedente a argumentação fazendária.

As nulidades da figura legal do lançamento de ofício – precisamente regulada no
art. 142 do CTN – não se resumem e limitam-se às regras estabelecidas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, de natureza processual e procedimental.

Sob um prisma kelseniano, ignorar o atendimento ou não à previsão dos requisitos
de validade e regularidade da prática do ato de lançamento e constituição do crédito tributário,
previstas em Lei Complementar que carrega as verdadeiras normas gerais de direito tributário,
já evidencia a insubsistência da tese recursal.

Ora, independentemente de ocorrências de violação à ampla defesa, ao contrário e
de incompetência do agente público – que também podem ensejar a nulidade do lançamento de
ofício – o teor do art. 142 CTN é a norma primordial de verificação de validade e adequação do
ato de formalização do crédito tributário.

Sobre o atendimento aos requisitos legais e a validade dos atos administrativos
praticados pela Autoridades Fazendárias, assim leciona Paulo de Barros Carvalho1:

Tal qual o lançamento, a notificação, como ato jurídico administrativo, pode
existir ou não existir; ser válida ou não válida; eficaz ou ineficaz. Notificação
existente é a que reúne os elementos necessários ao seu reconhecimento.

1 Curso de direito tributário. 9a ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2005. p. 258.
Fl. 8567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

Válida, quanto tais elementos se conformarem aos preceitos que regem sua
função, na ordem jurídica. E eficaz aquela que, recebida pelo destinatário,
irradia os efeitos para os quais está preordenada.
(destacamos)

Na mesma esteira do entendimento defendido por este Conselheiro é a
jurisprudência pacífica, firmada neste E. CARF nas últimas décadas, que reconhece a nulidade
das Autuações por violações e falta de atendimento a requisitos previstos no art. 142 do CTN –
sem qualquer escrutínio sobre as ocorrência do art. 59 ou a observância do art. 60 do Decreto no
70.235/72.

Confira-se o v. Acórdão no 9101-004.215, proferido por esta mesma C. 1a Turma,
de relatoria do I. Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, publicado em 01/07/2019:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
REQUISITOS FUNDAMENTAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
É nulo por vício material o lançamento que não atende os requisitos de ordem
pública contidos nos artigos 142 do Código Tributário Nacional e 10 do
Decreto n. 70.235/72 (PAF).

No mesmo sentido, confira-se o v. Acórdão no 9202-009.095, proferido pela C. 2a
Turma desta CSRF, de relatoria da I. Conselheira Ana Paula Fernandes, publicado em
11/11/2020:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/03/2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
Quando a fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal, juntamente com
os seus anexos, todas as informações de fato e de direito necessárias a plena
compreensão dos fundamentos do lançamento, bem como aptas a demonstrar
de forma clara e precisa a ocorrência do fato gerador das contribuições
lançadas há que se considerar a nulidade de ordem material.

Ainda, confira-se o v. Acórdão no 9303-009.796, proferido pela C. 3a Turma desta
CSRF, de relatoria da I. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, publicado em 23/01/2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 8568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.995 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.000660/2006-54

Período de apuração: 20/07/2002 a 10/06/2003
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. CAPITULAÇÃO
LEGAL. ERRO.
O erro do lançamento na indicação do dispositivo legal que embasa a multa
aplicada, por se constituir em requisito fundamental do ato administrativo em
referência, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional,
consubstancia-se em vício de ordem material, insanável sem que ocorra novo
lançamento, ocasionando a nulidade da autuação.

Data maxima venia, sem margens para dúvidas, a arguição recursal, agora trazida
no Recurso Especial da Fazenda Nacional, é improcedente e já foi superada pelas três C. Turmas
da C. Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo certo que pode, sim, o lançamento de ofício
padecer de nulidades e vícios apenas por violação ao art. 142 do CTN – conforme precisamente
decido pelo v. Acórdão recorrido.

Posto isso, não houve qualquer violação à lei, tendo sido conduzido e
fundamentado o julgamento que culminou na lavratura do v. Acórdão no 101-97.134 dentro da
devida observância das normas e regras de Direito Tributário e Direito Processual Tributário
vigentes e aplicáveis.

Apenas registre-se, por força do o art. 63, §8o, do Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, que a maioria dos membros dessa C. 1a Turma da CSRF entendeu que a falha
temporal especificamente identificada no lançamento de ofício de IRRF do presente caso sob
análise, mesmo violando o art. 142 do CTN, daria margem para a improcedência da exação
fiscal e não propriamente nulidade da Autuação correspondente, como assentado no v. Acórdão
recorrido.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 8569
DF CARF MF
Documento nato-digital